Tribunal: TCU
Processo: 005.959/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos voluntariamente ao município de Fagundes/PB entre 2007 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de exame dos Recursos de Reconsideração interpostos por Deusilene de Fátima Dantas de Arruda, Maria Dijanete Macedo Correia, Sandro Ferreira de Sousa, Scheylla do Nascimento de Farias, Vanderlei do Nascimento Peixoto e Gilberto Muniz Dantas contra o Acórdão 2216/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração em tela e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos o Acórdão 2216/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes em epígrafe e, em complemento aos subitens 9.16 e 9.17 do Acórdão 2216/2018-TCU-Plenário , ao Município de Fagundes/PB, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Fundação Nacional de Saúde, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Tribunal de Contas no Estado da Paraíba e à Procuradoria da República naquele mesmo Estado, fazendo remissão, no caso desse último destinatário, ao Ofício 0030/2019-TCU/SECEX-PB, de 2/1/2019 (peça 380).